Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-12.2018.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000008-12.2018.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SILVANA LETICIA DE ALMEIDA SOARES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidora pública estadual em ação declaratória c/c cobrança, condenando o ente federativo ao pagamento de indenização correspondente a 92 dias de trabalho, em razão de demora excessiva na concessão de sua aposentadoria voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora administrativa de 152 dias na análise do pedido de aposentadoria da servidora pública estadual, sem justificativa plausível, configura omissão apta a ensejar a responsabilidade civil subjetiva do Estado, com consequente dever de indenizar por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a demora injustificada da Administração Pública na análise de requerimento de aposentadoria configura conduta ilícita, geradora do dever de indenizar o servidor compelido a continuar no exercício de suas funções.

4. Embora o procedimento de aposentadoria possua natureza complexa, tal circunstância não justifica dilações temporais excessivas, sendo considerado razoável, pela jurisprudência, o prazo de até 60 dias para sua tramitação.

5. O lapso temporal de 152 dias ultrapassa esse parâmetro, violando os princípios constitucionais da eficiência (CF, art. 37, caput), da celeridade e da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

6. O Estado da Bahia não demonstrou nos autos qualquer fato impeditivo ou justificativa concreta que explique a demora, limitando-se a alegações genéricas sobre a regularidade do procedimento.

7. A autora comprovou que, embora remunerada no período, foi compelida a trabalhar mesmo já reunindo os requisitos legais para a aposentadoria, o que configura dano material indenizável, uma vez que a contraprestação salarial não exclui o direito à reparação pelo labor indevido.

8. O valor arbitrado pela sentença, correspondente a 92 dias de trabalho, é proporcional, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não enseja enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000008-12.2018.8.05.0221
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SILVANA LETICIA DE ALMEIDA SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)